Tribunal: TJBA
Processo: 8072154-25.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8072154-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: HAROLDO CARDOSO E SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que reconheceu a impenhorabilidade de pequena propriedade rural. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia cinge-se à alegada existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto aos requisitos da impenhorabilidade e aos efeitos da garantia hipotecária. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. Inexiste omissão quando o acórdão examina adequadamente todos os aspectos relevantes da controvérsia, fundamentando a decisão com base na legislação aplicável e jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Não há contradição na decisão que reconhece a impenhorabilidade de pequena propriedade rural mesmo diante de garantia hipotecária, por tratar-se de norma de ordem pública consolidada pela jurisprudência do STF (ARE 1038507). A tentativa de rediscutir questões já decididas sob pretexto de sanar vícios inexistentes caracteriza o caráter protelatório dos embargos. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já decidido com base em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família prevalece mesmo diante de garantia hipotecária, por força de norma constitucional de ordem pública. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8072154-25.2024.8.05.0000, em que figuram como embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e embargado HAROLDO CARDOSO E SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça